Tribunal: TJBA
Processo: 8012504-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012504-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: EDERALDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

MAF 03

ACORDÃO

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. BANCO DO ESTADO DA BAHIA, SUCEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. FILIAÇÃO IDEC. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012504-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDERALDO GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .